Tribunal: TJMT
Processo: 1013647-90.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013647-90.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE PEREIRA DE MORAES FILHO - CPF: 474.310.161-15 (APELANTE), LETYCIA PEREIRA MORAIS - CPF: 051.028.141-92 (ADVOGADO), JL CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ: 03.330.647/0001-70 (APELADO), EDINEY DOMINGUES BARROS - CPF: 997.015.291-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO NO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em face de construtora, rejeitando preliminar de cerceamento de defesa e julgando antecipadamente a lide com base na ausência de comprovação documental do pagamento previsto em termo de confissão de dívida.

II. Questão em discussão

2. O recurso debate (i) se houve cerceamento de defesa devido ao julgamento antecipado da lide; e (ii) a procedência do pedido de indenização em razão de suposto descumprimento contratual pela construtora.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se fundamenta em elementos probatórios suficientes nos autos, conforme ampla liberdade conferida ao juiz para indeferir provas inúteis ou desnecessárias (CPC, art. 370).

4. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente ataque os fundamentos específicos da sentença. No caso, a apelação não impugnou adequadamente os motivos principais da decisão recorrida, relacionados à ausência de comprovação documental do pagamento previsto no Termo de Confissão de Dívida e à inexistência de vínculo contratual direto entre as partes quanto ao termo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
"Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando as provas requeridas são desnecessárias ou inócuas para o deslinde da controvérsia. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença afronta o princípio da dialeticidade recursal, inviabilizando o conhecimento do recurso."

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ PEREIRA DE MORAES FILHO
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por danos Materiais e Morais, movida em desfavor de
JL Construção Civil ltda.,
que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Defende o apelante o irregular julgamento antecipado da lide, ao fundamento de que a prova testemunhal comprovaria com clareza, que o apelante realizou o pagamento corretamente; todavia, em razão do não cumprimento da obra dentro do prazo legal, sustou os 3 últimos cheques, totalizando o valor de R$ 42.411,11.

Assevera que em momento algum foi realizada qualquer tratativa verbal, com a concordância na dilação do prazo da obra.

Aponta que “na clausula 6.5 do contrato de prestação de prestação de serviços as partes estabeleceram que a falta de cumprimento do prazo da execução da obra acarretaria no pagamento de 5% de multa em favor do recorrente, no entanto a Juíza a quo simplesmente não considerou nem ao menos as clausulas contratuais, simplesmente indeferindo a inicial com o julgamento antecipado da lide, levando em consideração tão somente os cheques sustados, os quais foram sustados com o devido fundamento, eis que além da obra estar atrasada, o recorrente teria que ter recursos para dar de entrada na prestação de serviços de outra empresa.”.

Requer a condenação do apelante em dano material e moral ou a nulidade do julgamento do feito, com retorno dos autos para realização da audiência de instrução e julgamento.

Nas contrarrazões o apelado invoca intempestividade e rejeição da preliminar e, no mérito, desprovimento do recurso.

Na decisão de id. 242502180 foi rejeitada a tese de preliminar e recebido o recurso; não houve interposição de recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ PEREIRA DE MORAES FILHO
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por danos Materiais e Morais movida em desfavor de
JL Construção Civil ltda.,
que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Não há falar em cerceamento de defesa quando a produção de provas se mostra absolutamente inócua.

Cabe ao juiz "ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa" ( AgInt no AgInt no AREsp n. 843.680 , Min. Herman Benjamin).

No caso, o julgamento antecipado restou devidamente fundamentado e a prova requerida pela parte é totalmente desnecessária, eis que a prova que deveria ter apresentado é estritamente documental, tal seja, prova do pagamento previsto no Termo de Confissão de Dívida firmado com o Condomínio.

Rejeito, portanto, a tese de cerceamento de defesa.

Voto – Mérito.

O recurso não comporta conhecimento.

Isso porque cabe à parte indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado, contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade, o que não ser verifica pelas razões que passo a expor.

A respeito do princípio da dialeticidade recursal:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula no 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido.” (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Extrai-se da sentença as seguintes razões de decidir:

- Existem dois negócios jurídicos distintos: o primeiro se refere ao Contrato de Prestação de Serviços de Construção firmado entre o Condomínio Rita Monteiro com a Construtora requerida e, o segundo se refere a um Termo de Confissão de Dívida que o autor assumiu com o Condomínio Rita Monteiro.

- A Construtora não participou do Termo de Confissão de Dívida, portanto, “
inadmissível que eventual descumprimento da requerida na segunda avença repercuta em seus interesses sem que tomasse parte no referido termo, devendo ser considerado que o contrato de prestação de serviços permaneceu integro.”.

- Que a “
a parte requerida não teve conhecimento ou qualquer tipo de responsabilidade sobre o teor do Termo de Confissão de Dívida firmado pelo autor junto ao Condomínio, evidentemente, portanto, que não terá sequer meios de combater, seja no plano da existência, seja da validade, seja da eficácia.”

- Que não restou comprovado que o autor efetivamente tenha pago o disposto no Termo de Confissão de Dívida firmado com o Condomínio.

Já o apelante faz consideração a respeito das razões do cheque sustado, serviço não concluído, ausência de concordância com a dilação do prazo e cláusulas do contrato de prestação de serviços.

Sucede que o Contrato de prestação de serviços foi assinado com o Condomínio e não houve impugnação aos fundamentos da sentença, relativamente ao Termo de Confissão de Dívida (ausência de participação, ciência e anuência do réu e ausência de prova do pagamento).

Ante todo exposto, na parte que conheço,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Em obediência ao §11o., do artigo 85 do CPC, majoro em 2% os honorários anteriormente fixados na sentença, contudo, mantenho a suspensão em razão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024